Tribunal: CARF
Processo: 10821.720558/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.720558/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.711 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 10/06/2011
VALOR ADUANEIRO. GASTOS COM DESCARGA. INCLUSÃO.
POSSIBILIDADE
Em que pese a vigência do Decreto no 11.090/2022 determinando a exclusão
das despesas de capatazia da base de cálculo do valor aduaneiro, importante
registrar que esta norma não é aplicável aos fatos geradores ocorridos antes de
sua entrada em vigor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 302-309 em face da r. decisão de
fls.269-275 , pugnando por sua reforma, sustentando, em síntese que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.720558/2012-47
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.711 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720558/2012-47

- o recorrente formulou Pedido de Reconhecimento de Direito de Crédito (folhas 03 e 04) nos
valores de R$ 5.159,93 e R$ 23.766,92, referentes às contribuições para o PIS/PASEP-
Importação e COFINS-Importação, respectivamente, que supostamente foram recolhidos a maior
através da Declaração de Importação – DI n.o 11/1072085-0, registrada em 10/06/2011;
- a fiscalização, equivocadamente, promoveu revisão aduaneira em 2015 e incluiu, no valor
aduaneiro, os valores de capatazia, violando as normas do GATT, posto que as despesas de carga
e descarga e movimentação devem ser incluídas até o porto de destino, não após a atracação.
- a autoridade fiscal também equivocou-se ao adotar tabela de preços equivocada, fato que
repercutiu no cálculo errôneo da fiscalização. Ao retificar a Declaração de Importação, o fisco
adotou a tarifa de R$ 2,10/m3, sendo que a tarifa correta deveria ser de R$ 1,87/m3. Portanto,
teria sido considerada indevidamente uma diferença de R$ 5.419,83.
A r. decisão recorrida manteve a glosa dos créditos do recorrente, por entender
pela legitimidade do processo de revisão aduaneira que, no ano de 2015, retificou a Declaração
de Importação no 11/1072085-0, registrada em 10/06/2011 e incluiu o valor da descarga e
movimentação das mercadorias, sob a rubrica de SOP- Serviço de Operação Portuária, e por
conseguinte, aumentou o valor da tributação correspondente.
Tal fato repercutiu nos créditos que o recorrente havia pedido ressarcimento,
diminuindo e repercutindo no despacho decisório de fls. 202 que reconheceu R$ 4.062,73 e R$
18.713,18, a título das contribuições para o PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação,
respectivamente.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Do Mérito.
Registra-se inicialmente que a origem desta lide reside na alteração da alteração
do valor aduaneiro da Declaração de Importação no 11/1072085-0, registrada em 10/06/2011.
Com o acréscimo das despesas de capatazias, todas vinculadas as operações de descarga de
deslocamento de mercadorias dentro do porto de destino (ou de descarga), a tributação foi
elevada.
Na época dos fatos havia entendimento no sentido de se permitir esta inclusão.
Inclusive tais fundamentos jurídicos foram amplamente adotados em sede da decisão recorrida,
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.711 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720558/2012-47

proferida em sessão de julgamento realizada na data de 20 de Fevereiro de 2019, Acórdão 07-
43.466 - 4a Turma da DRJ/FNS.
Neste sentido, vale transcrever trecho da r. decisão as fls. 271-272:
O Acordo de Valoração Aduaneira (AVA), resultante da Rodada Uruguai do GATT,
dispõe o seguinte:
Artigo 8
1. Na determinação do valor aduaneiro, segundo as disposições do artigo 1, deverão ser
acrescentados ao preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias importadas:
[...]
2. Ao elaborar sua legislação, cada membro devera prever a inclusão ou a exclusão, no
valor aduaneiro, no todo ou em parte, dos seguinte elementos:
(b) os gastos relativos ao carregamento, descarregamento e manuseio, associados ao
transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação; e
Desse dispositivo se verifica que a inclusão, no valor aduaneiro, dos "gastos relativos ao
carregamento, descarregamento e manuseio, associados ao transporte das
mercadorias importadas até o porto ou local de importação", depende de cada país
membro, ao elaborar a sua legislação, podendo prever a inclusão ou, não, desse tipo de
despesa, parcial ou integralmente.
No caso do Brasil, o Decreto n° 92.930/86, que promulgou o Acordo sobre a
implementação do artigo 7o do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio
(Código de Valoração Aduaneira) e seu Protocolo Adicional, previu que tais elementos
deveriam ser incluídos no valor aduaneiro, na seguinte forma:
Art. 2o Na base de cálculo do imposto de importação, definida de conformidade com o
acordo que com este decreto se promulga, serão incluídos os elementos a que se referem
as alíneas a, b, e c, do parágrafo 2, de seu artigo oitavo.
Não se olvide que aos 07 de Junho de 2022 ocorreu alteração da legislação
aduaneira por meio da publicação do Decreto no 11.090/2022 que, por sua vez, alterou o artigo
77 do Regulamento Aduaneiro. Eis a sua redação:
Art.77.Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração
utilizado (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 8, parágrafos 1 e 2, aprovado pelo
Decreto Legislativo no30, de 1994, e promulgado peloDecreto no1.355, de 1994; e
Norma de Aplicação sobre a Valoração Aduaneira de Mercadorias, Artigo 7o, aprovado
pela Decisão CMC no13, de 2007, internalizada peloDecreto no6.870, de 4 de junho de
2009):(Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
I-o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto alfandegado
de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as
formalidades de entrada no território aduaneiro;
II - os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao transporte da
mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos no inciso I, excluídos os
gastos incorridos no território nacional e destacados do custo de transporte;
e(Redação dada pelo Decreto no 11.090, de 2022)
III-o custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas nos incisos I e II.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.711 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720558/2012-47

No entanto, ao analisar as datas dos fatos geradores, observa-se que todos
ocorreram antes da entrada em vigor da citada norma, motivo pelo qual não há como aplica-la ao
caso em tela.
3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 330
DF CARF MF
Original